Tribunal: STF
Processo: ARE 1534042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-12) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INC. II, C/ ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, CP). DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ANÁLISE DO MÉRITO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA N° 03 DO TJCE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A sentença de pronúncia tem cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, pois, neste momento, o magistrado apenas aferir a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme art. 413 do CPP. 



    2. A absolvição sumária nos crimes de competência do júri exige prova segura e incontroversa da excludente, de tal forma que a formulação do juízo de admissibilidade da acusação representaria manifesta injustiça. 



    3. Na hipótese dos autos, não se constatam provas suficientes que acolham a excludente de ilicitude — legítima defesa — para ensejar a absolvição sumária do recorrente. 



    4. Na fase da pronúncia, vige essencialmente o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença a competência de apreciar o mérito da ação penal a partir do exame aprofundado das provas, não havendo como sustentar que tal aforismo consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 



    5. Seguindo a mesma linha de raciocínio e primando pela aplicação do mesmo princípio supracitado, à míngua de prova segura acerca do descabimento manifesto da qualificadora imputada ao réu, não se mostra possível promover seu decote na fase da pronúncia, de modo a desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para a sua modalidade simples, sob pena de adentrar indevidamente em matéria adstrita ao Conselho de Sentença, conforme entendimento da Súmula 03 do TJCE. 



    6. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida.” (eDOC 17, p. 12)



    Daí o RE (eDOC 21, p. 1-34), no qual se afirma que “o desdouro verificado no acórdão recorrido atinge e avilta frontalmente caros preceitos da Carta Magna, de maneira especial aqueles dispostos nos Arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-24).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o REsp (eDOC 29, p. 1-2) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 30, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5.º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; e o inadmito, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao restante da insurgência.” (eDOC 30, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 37, p. 1-31) e do agravo em recurso especial (eDOC 35, p. 1-21).



    O ora recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 43, p. 1-32), “EM FACE DO ACÓRDÃO DE FLS. 36/41, REFERENTE A AGRAVO INTERNO CRIMINAL, LAVRADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ NO PROCESSO Nº 000207-05.2012.8.06.0044/50000”, o qual não foi admitido pela Vice-Presidência do TJ/CE (eDOC 47, p. 1-3). Daí a interposição de novo ARE (eDOC 51, p. 1-29), que também não foi conhecido (eDOC 58, p. 1-2).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.666.985/CE (eDOC 64, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 89-128). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 133, p. 1).



    O então Presidente do STF determinou (eDOC 136, p. 1), a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Após a devolução dos autos à origem, o Tribunal local determinou novo encaminhamento do feito ao STF, motivo pelo qual a Presidência desta Corte decidiu pela distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 142, p. 1).



    Preliminarmente, determinei o retorno dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para que complementasse a decisão contida no eDOC 140, a qual se encontrava incompleta (eDOC 145, p. 1). Cumpriu-se referida diligência (eDOCs 147-150).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 30, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, porque absolutamente incabível, também merece ser mantida a decisão que não admitiu o processamento de novo RE (eDOC 43, p. 1-32), deduzido “EM FACE DO ACÓRDÃO DE FLS. 36/41, REFERENTE A AGRAVO INTERNO CRIMINAL, LAVRADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ NO PROCESSO Nº 000207-05.2012.8.06.0044/50000.”Assim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão da Vice-Presidência do TJ/CE (eDOC 47, p. 1-3):



    “(...) Na teoria geral dos recursos, a legitimidade, o interesse e o cabimento consubstanciam os seus requisitos intrínsecos de admissibilidade; e extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. 



    Por oportunidade do exame de cabimento, deve ser perquirido se o ato impugnado é, em tese, suscetível de ataque, bem assim qual o recurso desafiado pela decisão. Desse modo, se interposto o recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal.



    Na espécie, a parte apresentou recurso extraordinário (fls. 592-623) impugnando decisão (fls. 575-580) que manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral, instrumento inidôneo a levar a controvérsia, já analisada pela instância ordinária, à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Explico.



    Não cabe a interposição de novo recurso extraordinário contra decisão que, proferida em recurso de agravo interno, confirma a aplicação de precedente de observância obrigatória, firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro mecanismo processual contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. Confira-se: 



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento. 2. Tal fundamento decorre da análise dos autos e dos pressupostos recursais, uma vez que ‘a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal’” (ARE nº 1.322.769-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/9/22). 3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é ‘inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil’ [...]. (STF, ARE 1464975 ED-AgR, 2.ª Turma, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgamento: 14/02/2024, publicação: 29/02/2024.) (Destaquei.)



    Isso porque, contra decisão com esse teor e unicamente no caso de ser ela unipessoal, reputa-se admissível apenas o recurso de agravo interno, previsto no artigo 1.035, § 7.º, do Código de Processo Civil. Veja-se: 



    Art. 1.035. [...] 



    § 7.º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que. aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. 



    Ante o exposto, inadmito o presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 47, p. 2-3)



     



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente